Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-55.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016070-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 704.932.431-00 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO. PARCELAMENTO CANCELADO UNILATERALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade do protesto da fatura referente ao mês de maio de 2023, determinou o cancelamento da inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, a inexistência de dano moral, a inadimplência do consumidor e a inadequação da via eleita, sob alegação de duplicidade com demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da concessionária, ao cancelar unilateralmente parcelamento firmado e protestar débito já quitado, configura prática abusiva; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do consumidor; e (
iii
) verificar a adequação da via eleita, ante a alegação de litispendência com ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anterior (nº 1017379-48.2023.8.11.0001) discutiu exclusivamente faturas dos meses de março e abril de 2023, não abrangendo a fatura de maio de
2023 nem o parcelamento posterior, o que afasta a alegação de litispendência e confirma a autonomia da nova demanda.

A concessionária cancelou unilateralmente o parcelamento firmado com o consumidor, reaproveitou os valores pagos e, apesar da existência de crédito superior ao valor da fatura de maio de 2023, promoveu o protesto do débito, violando o princípio da boa-fé objetiva e impondo ônus desproporcional ao consumidor.

O pagamento efetuado pelo consumidor, no valor de R$ 1.404,78, superava o montante da fatura protestada, de R$ 1.073,89, o que evidencia a inexistência de inadimplemento legítimo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

A conduta reiterada da concessionária em cancelar acordos de forma unilateral e sem transparência, realocando valores pagos de modo arbitrário, agrava o ilícito e reforça o dever de indenizar.

Embora caracterizado o dano moral, o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00, quantia suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A conduta da concessionária que cancela unilateralmente parcelamento firmado com o consumidor, reaproveita valores pagos e, ainda assim, promove o protesto do débito quitado, caracteriza prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo diante de crédito suficiente para quitação da dívida, configura dano moral in
re

ipsa
.

A existência de ação anterior que não abrange o débito protestado não impede o ajuizamento de nova ação para discutir fato superveniente e autônomo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 187; CDC,
arts
. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Terceira Turma Recursal de MT, Recurso Inominado nº 1015315-25.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a irregularidade do protesto da fatura referente ao mês de maio de 2023, determinando o cancelamento da inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) a regularidade da cobrança; (
ii
) a inexistência de dano moral, por ausência de ilegalidade em sua conduta; (
iii
) a inadimplência do autor, o que justificaria o protesto; e (
iv
) a inadequação da via eleita, em razão da suposta duplicidade de pedidos já apreciados na Ação nº 1017379-48.2023.8.11.0001.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos
Pares,

Egrégia
Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia central neste recurso consiste em verificar se a conduta da concessionária — ao cancelar, de forma unilateral, o parcelamento firmado com o consumidor, reaproveitar os valores pagos e, ainda assim, promover o protesto da fatura de maio de 2023 — configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

Não assiste razão à recorrente quanto às teses por ela sustentadas.

A recorrente alega que o objeto da nova ação já teria sido decidido na ação anterior, ou que a pretensão deveria ter sido discutida por meio de cumprimento de sentença. No entanto, tais alegações não se sustentam,
pois
a Ação nº 1017379-48.2023.8.11.0001 limitou-se à discussão das faturas referentes aos meses de março e abril de 2023, as quais foram
refaturadas
por decisão judicial, com condenação da concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em nenhum momento houve discussão sobre a fatura do mês de maio de 2023, tampouco foi declarado nulo o parcelamento celebrado posteriormente entre as partes.

No presente feito, discute-se fato novo e autônomo: a conduta da recorrente ao cancelar unilateralmente o parcelamento anteriormente pactuado, reaproveitando os valores pagos pelo consumidor e, ainda assim, promovendo o protesto da fatura de maio de 2023. Trata-se, pois, de evento superveniente e distinto, que não poderia ser tratado por meio de mero cumprimento de sentença, sendo plenamente adequada a propositura da presente ação.

No que se refere à alegação de regularidade da cobrança e à suposta inadimplência do autor, os autos demonstram o contrário.

A sentença de primeiro grau é categórica ao reconhecer que o autor pagou o montante de R$ 1.404,78 (mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), no âmbito do parcelamento firmado, valor este superior ao da fatura de maio de 2023, que totalizou R$ 1.073,89 (mil e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

A própria empresa reconhece tal pagamento e a existência de crédito em favor do consumidor, mas optou por realocar os valores para faturas futuras — de janeiro a março de 2024 — ao invés de abater o montante correspondente à fatura que motivou o protesto.

Essa conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva e configura abuso de direito, na medida em que impõe ônus desproporcional ao consumidor, criando, de forma artificial, a aparência de inadimplemento. Assim, não subsiste a tese de que havia mora legítima por parte do autor; houve, sim, adimplemento suficiente e tempestivo.

Quanto ao dano moral, é entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano
moral in
re

ipsa
, ou seja, independe de comprovação de prejuízo específico, sendo presumido o abalo à honra e ao crédito.

No caso concreto, o protesto foi efetivado apesar do pagamento em valor superior ao da fatura e da existência de crédito reconhecido, o que evidencia o constrangimento indevido suportado pelo autor.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que a concessionária, de forma reiterada, cancela acordos unilateralmente e reaproveita os valores pagos sem transparência nem consentimento do consumidor. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de reparação por dano moral.

O precedente da Terceira Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 1015315-25.2024.8.11.0003, ilustra bem esse cenário ao reconhecer que “
a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito contestado administrativamente, agrava a ilicitude da conduta da concessionária e reforça o dano moral indenizável
”.

Contudo, no que se refere ao montante fixado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecida na sentença de primeiro grau, mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar a dupla finalidade da medida: compensatória e pedagógica. Portanto, deve-se considerar a capacidade econômica da parte lesada, bem como a do ofensor, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas também garantindo o caráter punitivo da condenação.

Assim, para assegurar uma reparação justa e proporcional, sem ensejar enriquecimento indevido, entendo razoável e adequado reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para cumprir tanto a função compensatória quanto a pedagógica.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e no
mérito DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

Advirto a recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025